Tribunal: TCU
Processo: 040.558/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se requer a adoção das medidas visando verificar se o montante previsto no Projeto de Lei Orçamentária 2020 (R$ 3,8 bilhões) destinado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha  FEFC das eleições municipais de 2020 foi exorbitante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer a adoção das medidas de sua competência visando a verificar se o montante previsto no Projeto de Lei Orçamentária 2020 (R$ 3,8 bilhões) destinado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC das eleições municipais de 2020 foi exorbitante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.